Tribunal: TJDFT
Processo: 0014604-54.2015.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Homicídio tentado. Conduta social. Pena-base. Regime prisional.
1 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, após ser beneficiado com liberdade provisória, é motivo para valorar negativamente a conduta social.
2 - Reincidente e com maus antecedentes, e fixada pena superior a 4 anos de reclusão, adequado o regime prisional fechado.
3 – Apelação não provida.